Tribunal: TJES
Processo: 0021414-85.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021414-85.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RAFAEL BOZANI PIMENTEL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0021414-85.2020.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: RAFAEL BOZANI PIMENTEL

EMBARGANTE/EMBARGADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS E À INEXISTÊNCIA DE DANO, LEGALIDADE DA CONDUTA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Rafael Bozani Pimentel e por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação da concessionária, sob alegação de omissão — o primeiro quanto à base de cálculo dos honorários recursais; a segunda quanto à inexistência de dano, legalidade da conduta e enriquecimento ilícito do consumidor, com requerimento de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios recursais; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto às teses de inexistência de dano, legalidade da conduta e enriquecimento ilícito, bem como se caberia o prequestionamento dos dispositivos indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da base de cálculo dos honorários não é devolvida ao Tribunal quando a sentença a fixa e não há recurso da parte interessada, de modo que a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC incide sobre a base preclusa.

4. A rejeição implícita das teses de inexistência de dano, legalidade da conduta (CC, art. 188, I) e enriquecimento ilícito (CC, art. 884) decorre da fundamentação adotada, que reconhece falha na prestação do serviço, violação ao dever de informação e pagamento a maior.

5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses das partes, bastando fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

6. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito ou manifestar inconformismo com o resultado, conforme orientação consolidada do STJ.

7. O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A majoração dos honorários recursais deve observar a base de cálculo fixada na sentença quando esta não foi impugnada, operando-se a preclusão.

2. O reconhecimento de falha na prestação do serviço e de dano material afasta, ainda que implicitamente, as teses de legalidade da conduta e de enriquecimento ilícito.

3. Não cabe embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou para expressar mero inconformismo.

4. O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 11, e 489, § 1º; CC, arts. 188, I, e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 24/04/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 08/03/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2021; TJSP, Embargos de Declaração Cível 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de dois recursos de embargos de declaração
opostos por
RAFAEL BOZANI PIMENTEL
(ID 14738398) e por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
(ID 15792555)

em face do acórdão (ID 14528384), que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária de energia em face da pessoa física.

Irresignado,
RAFAEL BOZANI PIMENTEL
sustenta, em síntese,
omissão
no acórdão, pois a fixação dos honorários recursais deveria ter adotado como base de cálculo o
valor da condenação
(proveito econômico mensurável), e não o
valor atualizado da causa
, em descompasso com a regra de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A seu turno, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em seus embargos (ID 15792555), aponta
omissão
no julgado, alegando que o Acórdão não se manifestou sobre a (i) inexistência de dano indenizável em virtude de sua conduta legal e (ii) o suposto enriquecimento ilícito do consumidor, requerendo o prequestionamento dos arts. 188, I, e 884 do Código Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os recursos (IDs 15793353 e 17347243).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, esclareço que, após analisar com acuidade ambos os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE JULGAMENTO ULTRA PETITA, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA e por CAROLINA INGLE KERCKHOFF contra acórdão que negou provimento ao recurso da primeira embargante e deu parcial provimento à apelação de BONNO VEÍCULOS LTDA, nos autos de ação ordinária em que se discutia responsabilidade por vício de fabricação em caminhão IVECO STRALIS. As embargantes alegam a existência de omissões, contradições, erro material e julgamento ultra petita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em vícios de julgamento, tais como omissão, contradição, erro material ou extrapolação dos limites do pedido; (ii) estabelecer se é possível a modificação do resultado do julgamento na via estreita dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi realizada com base em fundamento legal (CPC, art. 499) e no pedido expresso da autora em contrarrazões, afastando a alegação de julgamento ultra petita por parte da CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. 4. A exclusão da responsabilidade das concessionárias BONNO e DEVA decorreu da análise do conjunto probatório e da aplicação do efeito expansivo subjetivo (CPC, art. 1.005, parágrafo único), não configurando extrapolação dos limites do recurso. 5. O reconhecimento do vício de fabricação não se mostra contraditório diante da inexistência de perícia, pois a decisão foi fundamentada em prova documental robusta e no livre convencimento motivado do julgador (CPC, arts. 370 e 371), sendo a inércia da parte quanto à produção da prova também considerada. 6. Quanto à alegação de erro material por CAROLINA INGLE KERCKHOFF, os embargos permitiram o esclarecimento de que a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais refere-se apenas às custas processuais, permanecendo a condenação integral da CNH INDUSTRIAL em honorários advocatícios de 15%. 7. A condenação da autora ao pagamento de honorários às concessionárias foi corretamente arbitrada com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, em razão da improcedência dos pedidos em relação a ambas, não se tratando de majoração recursal. O pedido de rateio entre os patronos das rés é incabível, pois se trata de litisconsórcio facultativo com procuradores distintos. 8. As demais alegações configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, o que não é cabível na via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
: 1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, quando requerida por uma das partes e amparada em fatos supervenientes e em norma processual, não configura julgamento ultra petita. 2. A exclusão da responsabilidade de litisconsorte não recorrente pode decorrer do efeito expansivo subjetivo do recurso, desde que a causa de pedir e a matéria fática sejam comuns. 3. Não cabe embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento. 4. A fixação de honorários advocatícios em favor de litisconsortes passivos distintos com patronos diferentes deve observar os parâmetros legais individualmente, não se admitindo rateio que implique valor inferior ao mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 370, 371, 499, 1.005, parágrafo único, e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.783.990/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/3/2022, DJe 30/6/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/06/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018; TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, motivo pelo qual passo a tecer as seguintes considerações de forma específica para cada recurso.

Dos Embargos de Declaração de Rafael Bozani Pimentel (ID 14738398)

O embargante alega omissão na base de cálculo dos honorários, fixados sobre o
valor atualizado da causa
em vez do
valor da condenação
, em razão da primazia legal estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC.

Contudo, observa-se que a
sentença
de primeiro grau já havia fixado os honorários advocatícios em 12% sobre o
valor atualizado da causa
.

A parte ora embargante, vencedora na primeira instância,
não interpôs recurso de apelação
buscando a modificação da base de cálculo dos honorários. A Apelação Cível foi interposta exclusivamente pela EDP.

Assim, o Acórdão, ao apreciar o recurso da EDP, apenas aplicou o art. 85, § 11, do CPC, majorando o percentual devido sobre a base de cálculo
originalmente estabelecida na sentença e não impugnada
. Inexistindo recurso da parte sucumbente parcial (no caso, a EDP não recorreu deste ponto) ou recurso autônomo do vencedor (o Autor) para modificar o critério de cálculo da verba honorária, a premissa estabelecida na sentença precluiu.

A atuação do Tribunal, ao majorar os honorários recursais, deve se dar sobre a base de cálculo estabelecida na origem, se esta não foi objeto de irresignação recursal. Não há, portanto,
omissão
a ser sanada, mas sim a busca de modificação de critério que não foi devolvido a esta Corte para análise.

Embargos de Declaração da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. (ID 15792555)

A embargante alega omissão por não terem sido enfrentados argumentos sobre a inexistência de dano, a legalidade da conduta e o enriquecimento ilícito do consumidor, requerendo prequestionamento.

O Acórdão, ao negar provimento à Apelação, foi
claro e coeso
em sua fundamentação. O julgamento sustentou a condenação na
violação do dever de informação
por parte da concessionária e na falha de enquadramento da tarifa, em observância ao Código de Defesa do Consumidor e à Resolução da ANEEL.

Ao reconhecer a falha e o consequente dano (pagamento a maior), o Acórdão
implicitamente rejeitou
as teses de legalidade da conduta (Art. 188, I, do CC) e de enriquecimento ilícito do consumidor (Art. 884 do CC). A linha argumentativa do julgado é
coerente
, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a conclusão, o que se verifica na espécie. O julgador não está obrigado a rebater cada tese isoladamente, mas apenas enfrentar as questões
relevantes e imprescindíveis
para o deslinde da controvérsia, conforme o art. 489, § 1º, do CPC.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2. "Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada". (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Rela Mina Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

O que se percebe é o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria devidamente analisada, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Superadas essas questões específicas
, registro que, em que pese o esforço argumentativo dos Embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo das partes para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Dessa forma, apesar dos esclarecimentos prestados, os quais servem para integrar o julgado, não se vislumbra a existência dos vícios de omissão, contradição ou erro material que autorizem a modificação do resultado do julgamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

RAFAEL BOZANI PIMENTEL
e por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.